Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-35.2021.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Overbooking
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU O MÉRITO E AFASTOU A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMBARGADA NO CASO. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.